Tribunal: TJDFT
Processo: 0726468-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COMPRA DE IMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL. ENTREGA DE CHAVES. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA.
I – A tutela de evidência de imissão na posse, ainda que fundada em prova documental que demonstre a compra do imóvel, há necessidade da prova do pagamento integral do preço e oitiva da parte contrária, art. 311, parágrafo único, do CPC.
II – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.